Tribunal: TJBA
Processo: 8004355-53.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004355-53.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERONILDES ALVES DO PRADO

Advogado(s)
:
ZAQUEU SOARES MUNIZ, PAULA PEREIRA DE SOUZA, BRUNELLA ALMEIDA GAMA

APELADO: RUBI VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
REINALDO ALVES CRUZ NETO, FERNANDO ABAGGE BENGHI, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. MODALIDADE "VENDA DIRETA" PARA TAXISTA. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da parte ré e condenou ao pagamento de danos materiais, compreendendo danos emergentes e lucros cessantes, além de honorários advocatícios fixados no patamar máximo legal.

2. Questão em discussão:

Saber se é possível a manutenção da condenação por danos materiais, especialmente a título de lucros cessantes, sem comprovação mínima da atividade econômica alegadamente afetada, bem como a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios além do limite fixado na sentença.

3. Razões de decidir:

3.1. Os lucros cessantes não se presumem; embora possam decorrer logicamente do evento danoso, exigem demonstração mínima da atividade produtiva, da expectativa concreta de ganho e do nexo causal entre o fato e a frustração do proveito econômico.
3.2. A ausência de documentos que revelem histórico de prestação de serviços, faturamento ou qualquer indicativo objetivo da renda inviabiliza a condenação fundada em mera expectativa abstrata.
3.3. Os danos materiais emergentes igualmente reclamam prova efetiva do prejuízo experimentado, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de comprovação documental.
3.4. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os limites percentuais legais, sendo inviável a fixação acima do teto de 20% quando já adotado o patamar máximo na sentença.

4. Dispositivo/Tese:

Reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos materiais por ausência de comprovação mínima dos prejuízos alegados. Manutenção dos honorários advocatícios no limite legal.

Tese:
A condenação por lucros cessantes e danos emergentes exige comprovação objetiva mínima do prejuízo alegado, não se admitindo presunção baseada apenas na narrativa dos fatos.

Legislação e Jurisprudência:

Artigos 373, I, e 85, §2º, do CPC; artigos 402 e 403 do Código Civil; precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de prova dos lucros cessantes e limites legais dos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo
8004355-53.2023.8.05.0079
), interposto por
ERONILDES ALVES DO PRADO

e
m face da Sentença proferida
pelo
Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, Bahia
, tendo como apelados
RUBI VEÍCULOS LTDA
e
RENAULT DO BRASIL S.A
.,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA